Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-84.2024.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000377-84.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO - CPF: 044.320.781-03 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA
–.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Brasilseg Companhia de Seguros e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização securitária e danos morais formulado por herdeiro de segurada falecida.

2. O juízo de origem condenou os réus ao pagamento do valor segurado e indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. na relação securitária; e (ii) a validade da condenação por danos morais e a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil S.A. figura como estipulante do contrato de seguro e, nessa condição, assume responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação, não havendo ilegitimidade passiva.

5. A negativa de pagamento da indenização securitária, quando fundada em alegação de documentação incompleta, sem oportunizar a solução administrativa, caracteriza ato ilícito ensejador de danos morais.

6. A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, e os juros de mora devem ser calculados conforme a Taxa Selic, abatido o percentual da correção monetária, a contar da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas. Segundo apelo desprovido. Primeiro apelo parcialmente provido para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda securitária quando atuar como estipulante do seguro. 2. A negativa indevida de pagamento de indenização securitária caracteriza ato ilícito e enseja dano moral indenizável. 3. A correção monetária das verbas de ressarcimento deve ser aplicada pelo índice IPCA desde o efetivo prejuízo, e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa Selic, deduzindo-se o percentual da correção monetária, a contar da citação."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 406 e 944; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 43/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; TJMT, RAC 0002365-13.2015.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face da sentença de Id. 265226814 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação de Restituição de Valores n° 1000377-84.2024.8.11.0048, movida por EVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO, na qualidade de herdeiro de Elaine Almeida, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos de EVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO em desfavor de BANCO DO BRASIL SEGUROS S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, para:

a) DETERMINAR que o BANCO DO BRASIL S.A e a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, solidariamente, realizem o pagamento da indenização securitária referente à Apólice de Seguro nº 000-00-09.634, no valor de R$ 19.269,46 (dezenove mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do sinistro;

b) CONDENAR as partes requeridas a pagarem a parte autora, solidariamente, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3.2. Condeno ainda as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

3.3. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC).

3.4. Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

3.5. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.

3.6. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

A sentença integrativa de Id. 265226820, acolheu os aclaratórios, passando a sentença a contar com a seguinte redação:

“3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos de EVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO em desfavor de BANCO DO BRASIL SEGUROS S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, para:

a) DETERMINAR que o BANCO DO BRASIL S.A e a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, solidariamente, realizem o pagamento da indenização securitária referente à Apólice de Seguro nº 000-00-09.634, no valor de R$ 19.269,46 (dezenove mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do sinistro;

b) CONDENAR as partes requeridas a pagarem a parte autora, solidariamente, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3.2. Condeno ainda as partes, requerente e requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Entretanto, não caberá o recolhimento em relação ao autor devido ao mesmo ser beneficiário da justiça gratuita.

3.3. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC).

3.4. Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

3.5. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.

3.6. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

4. Permanece, no mais, como está lançada a sentença. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a alteração.”

Nas razões de Id. 265226822, a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, o qual chamamos de 1º apelante, alega que o pagamento de indenização por danos morais não merece prosperar, pois não houve recusa no pagamento administrativo como constou na sentença, ocorre que após a recepção dos documentos, o processo foi encaminhado para a análise técnica da seguradora, porém, não foi possível a conclusão da regulação administrativa, pois a documentação apresentada pela parte recorrida estava incompleta, o que ensejou a solicitação de documentos complementares e a suspensão do procedimento administrativo.

Sustenta que é necessária a reforma da sentença para que a correção das verbas condenatórias ocorra pelo IPCA, com relação aos juros deverá ser aplicada única e exclusivamente da Taxa SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA.

Assevera que o
quantum
indenizatório deve ser minorado.

Alega que o termo inicial da contagem dos juros de mora devem fluir desde a data da citação inicial.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e a incidência dos juros a partir da citação.

Já o BANCO DO BRASIL S.A., a qual chamamos de 2ª apelante, em razões de Id. 265226824, assevera a ausência de requisitos para a inversão do ônus probatório, a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Argui que cumpriu os contratos entabulados e que não praticou ato ilícito algum.

Defende a ausência de ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, razão pela qual pugna pela improcedência da condenação em danos morais.

Requer, ao final, o acolhimento do seu apelo para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pela apelada em Id. 265226827 e 265226829, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor é sobrinho/beneficiário da Sra. Elaine Almeida, falecida em 24.02.2020, que em vida, realizou junto ao Banco do Brasil a contratação da apólice de seguro de vida, proposta 000-00-09.634.

Em decorrência do falecimento da Sra. Elaine, o Sr. Evaldo, ora apelado, requereu administrativamente o recebimento do prêmio do seguro, não obtendo sucesso por conta da negativa da seguradora e do banco litigantes.

Por tais razões, pleitearam a condenação dos ora apelantes ao pagamento da indenização, consistente no pagamento do valor constante do contrato de seguros celebrado com a falecida, bem como danos morais.

Ao sentenciar, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando seja realizada a regulação do sinistro da Sra. Elaine, com o devido pagamento da indenização por morte e danos morais.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que se trata de contrato de adesão, regido, portanto, pelo CDC, conforme previsão expressa do art. 3º, §2º.

Desse modo, as cláusulas têm de ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor (art. 47), com a exclusão das que se mostrarem abusivas e, inclusive, inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII).

O segundo apelante, BANCO DO BRASIL S. A., suscitou em preliminar sobre a ilegitimidade passiva, alegando que apenas figurou na mencionada relação processual como estipulante-mandatária na contratação do seguro, o qual se deu diretamente com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil, razão pela qual, pugna pela sua exclusão do feito, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação.

Embora salutar as alegações da instituição financeira, entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque, o primeiro apelante figura na qualidade de estipulante do seguro, logo, assumiu a condição de beneficiário, conforme expressamente previsto nos contratos, os quais visam justamente garantir-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado, sendo a sua responsabilidade de forma solidária.

A propósito, segue jurisprudência

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS MANTIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS. Tratando-se de contrato de seguro de vida, possuem os sucessores do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária. Havendo a morte do consorciado, a empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro , incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro . A verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.” (TJMT. RAC 0002365-13.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019).

Diante disso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a preliminar, adentremos ao mérito recursal, as instituições financeiras recorrentes sustentam que não houve recusa de pagamento, mas sim a apresentação de documentação incompleta, sendo que caberia a parte autora encaminhar os documentos faltantes para análise do pedido administrativo.

De modo que a situação, não enseja reparação por danos morais, não passando a situação em apreço de mero aborrecimento.

Contudo, tenho que a situação de desconforto vivenciada pela parte apelada, motivada pela conduta da seguradora que negou o pagamento da indenização securitária contratada, apresenta-se ilícita e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado.

O atraso no pagamento não gerou mero aborrecimento, mas sim grave sofrimento, na medida em que não só frustrou a expectativa da apelada em receber no prazo estipulado a indenização securitária contratada, como também ocasionou-lhe reais infortúnios.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
RECUSA DA SEGURADORA –
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
RECURSO DESPROVIDO. [...] Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento do prêmio segurado. O dano moral é a lesão que afronta direitos da personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, causando transtorno à sua psique.
É indubitável que a recusa sistemática da seguradora em promover o pagamento da indenização contratada, qual seja, a quitação do contrato, imputando a prática de conduta ilícita ao falecido/segurado, provocou considerável abalo moral e, incontestavelmente, repercutiu na esfera íntima da autora/apelada, circunstância apta a ensejar o dano moral.
” (TJ/MT. Ap 105847/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER - ÚTERO - CLÁUSULA QUE ESTABELECE LIMITAÇÃO DE COBERTURAS - AUSÊNCIA DE CLAREZA E CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA A POSSIBILITAR A IMEDIATA E FÁCIL COMPREENSÃO DOS LIMITES E RESTRIÇÃO DE DIREITOS -
DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas em contratos que encerram prestação de serviços hão que ser claras e aquelas que importam exclusão ou restrição de serviços redigidas em destaque, de modo a possibilitar a liberdade de escolha por parte do consumidor. A indenização securitária é devida para o caso de diagnóstico de câncer de útero, no valor do capital segurado na apólice, se a seguradora não comprovou que as cláusulas e condições do seguro, ao tempo da contratação, previam a exclusão da cobertura para o caso diagnosticado na segurada.
Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado, cujo quantum indenizatório deve ser mantido se fixado em valor razoável.
” (TJ/MT. Ap 177292/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016) (grifo nosso)

Por fim, no que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela primeira recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Nos casos de ressarcimento de danos materiais, a correção monetária deve ser aplicada pelo índice IPCA desde o efetivo prejuízo ou desembolso, e os juros de mora devem ser calculados conforme a Taxa Selic, conforme determina o Artigo 406 do Código Civil.

Corroborando esse entendimento, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald explicam que

"a correção monetária, pelo IPCA, visa recompor o poder aquisitivo da moeda, enquanto os juros de mora têm a função de remunerar o credor pela indisponibilidade do capital no período de inadimplência, sendo que a cumulação indevida de índices diferentes poderia gerar enriquecimento sem causa"
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Dessa forma, para adequar o acórdão com a legislação atual - notadamente, as alterações advindas com a Lei n. 14.905/2024, reformo a sentença para que o pagamento dos valores devidos, sejam corrigidos pelo índice IPCA desde o efetivo prejuízo/desembolso, com juros de mora calculados pela Taxa Selic, abatido do percentual da correção monetária, a contar da citação, conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 405 do Código Civil.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os apelos.
NEGO PROVIMENTO ao SEGUNDO APELO
e
DOU PROVIMENTO ao PRIMEIRO APELO
apenas para que o pagamento dos valores devidos sejam corrigidos pelo índice IPCA desde o efetivo prejuízo/desembolso, com juros de mora calculados pela Taxa Selic, abatido do percentual da correção monetária, a contar da citação, conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 405 do Código Civil.

Deixo de fixar os honorários sucumbenciais, em razão da fixação em patamar máximo pelo Juízo a quo, conforme disposto no artigo 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025